Tribunal: STF
Processo: RE 89061
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- COISA JULGADA. REJEIÇÃO PELA SENTENÇA, QUE NO MÉRITO FOI FAVORÁVEL A SEU SUSCITANTE. AUSÊNCIA DE RECURSO ADESIVO.
II - NEGANDO-SE A APRECIAR A 'RES JUDICATA' PELA AUSÊNCIA DE RECURSO ADESIVO, NÃO NEGOU O ACÓRDÃO RECORRIDO VIGÊNCIA AO ART. 515, § 2º DO C.P.C.. 
III - SE A COISA JULGADA FOI APRECIADA EM UMA DAS INSTÂNCIAS, NÃO SE PODE FALAR EM SUA REAPRECIAÇÃO 'EX-OFFICIO'.
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.